Tribunal: TJDFT
Processo: 0010808-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0010808-10.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (executado), em face da decisão (id. 9292906, fls. 14/18) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, no Cumprimento de Sentença processo no 2014.01.1.28592-3, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para determinar que os juros de mora incidam somente a partir da intimação na fase de cumprimento de sentença. O agravante/executado nas suas razões (id. 9292880) alega violação à coisa julgada pois inexistiu condenação ao pagamento de juros remuneratórios. Afirma que foram incluídos os expurgos inflacionários referentes ao período de março a abril de 1990 e fevereiro de 1991, que não foi objeto da coisa julgada da Ação Civil Pública, não podendo ser objeto de juros de mora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar que os juros moratórios sejam calculados apenas pelo índice da correção monetária e sejam excluídos os expurgos que não foram objeto da Ação Civil Pública. No id. 9292905, suspendi os efeitos da decisão recorrida, bem como a tramitação do Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do AgRg no Recurso Especial n° 1.370.899/SP. Contudo, o despacho de id. 9293710 manteve a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos no REsp n° 1.392.245/DF. Com o trânsito em julgado do REsp n° 1.392.245/DF, o agravante foi intimado para se manifestar, tendo requerido o prosseguimento do feito. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o agravado/exequente não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Dessa forma, INTIME-SE o agravado/exequente para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020 15:56:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator